Tribunal: STF
Processo: HC 253196
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEBATES ORAIS NO PLENÁRIO DO JÚRI. GRAVAÇÃO PARCIAL. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: PONTOS NÃO APRECIADOS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator denegou a ordem de Habeas Corpus nº 952.108/MG (e-doc. 13).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II (homicídio qualificado), do Código Penal (e-doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação defensivo (e-doc. 3).



    4. A defesa impetrou habeas corpus no STJ, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 13). Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 5).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea e o excesso de prazo da prisão preventiva. Argumentam a existência de nulidade absoluta, em razão da ausência da gravação integral da manifestação da defesa técnica durante os debates orais em plenário. Aduzem violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.  



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade e, por conseguinte, a anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidade do processo-crime, em decorrência da não disponibilização da integralidade da manifestação da defesa durante os debates orais no plenário do Júri, entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida. 



    10. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    11. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    12. Estabelecidas tais premissas, verifico que o Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação, afastou a referida nulidade em razão da ausência de prejuízo à defesa. Eis trechos do acórdão: 



    “PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO 



    A nobre advogada argui preliminar de nulidade absoluta da sessão de julgamento, sob o argumento de que a manifestação da defesa durante os debates orais não foi integralmente gravada, ao passo que a sustentação do parquet encontra-se totalmente disponível no arquivo lançado no PJe Mídias. 



    Acrescenta que houve inovação da tese de acusação durante os debates em Plenário, sendo que, “embora consignado em ata a nulidade apontada pela defesa, não restou gravada na mídia audiovisual o teor da inovação e qual seria essa, restando assim, configurada a nulidade que se demonstra” (ordem nº 378). 



    Não obstante os judiciosos argumentos, não lhe assiste razão.



    De fato, a manifestação defensiva durante os debates orais não consta, integralmente, no arquivo existente no PJe Mídias. Apesar de registrado na ata da sessão que o ilustre advogado usou a palavra de 19h28min até 20h58min (por 1h30min, portanto), há, na mídia disponibilizada, apenas vinte e seis minutos de sustentação da defesa. 



    Não há, todavia, qualquer nulidade a se declarar. 



    Isso porque, nos termos do art. 475 do Código de Processo Penal, é obrigatório o registro, apenas, dos depoimentos e do interrogatório, o que restou atendido no caso dos autos. Nesse sentido, já decidiu o augusto Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ainda que a manifestação do parquet esteja disponível na íntegra, não verifico qualquer prejuízo à defesa. Aliás, o desenvolvimento da sessão está devidamente descrito na ata, onde consta, a despeito da alegação defensiva de que houve inovação da tese acusatória, que o representante do Ministério Público “sustentou a acusação, de conformidade com a pronúncia, usando a palavra das 17:46 horas às 19:18 horas” (ordem nº 346), o que está em consonância com os quesitos formulados. Nesse sentido, bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça:



    “[...] Assim, restando plenamente preservados os elementos de prova produzidos na instrução em plenário, não há que se falar em violação ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. Ressalte-se, por fim, que não restou demonstrada a ocorrência de prejuízo, até porque não foi indicado como a ausência de gravação da fala do próprio defensor, que, por óbvio, participou do ato, teria cerceado a defesa do acusado, não havendo que se falar em nulidade. Como assentado na jurisprudência, o prejuízo não se presume. Há de ser comprovado de forma cabal. Extrai-se da ata do julgamento que o representante do Ministério Público sustentou a acusação em conformidade com a decisão de pronúncia, requerendo a condenação do réu nesses termos. O apelante sequer indicou precisamente como o Órgão Ministerial teria extrapolado os limites da pronúncia. Ademais, os quesitos foram elaborados em exata correlação com a decisão, não havendo qualquer prejuízo à defesa. Assim, não há que se falar em nulidade da acusação, realizada de acordo com os fatos narrados na denúncia e confirmados na pronúncia. [...]” (ordem nº 379).



    Como se sabe, o reconhecimento de eventual nulidade exige comprovação de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.



    Logo, REJEITO a preliminar.” (e-doc. 3, p. 3-6)



    13. Adotando idêntica visão, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a nulidade ventilada. Veja-se: 



    “Dispõe o art. 475, parágrafo único, do CPP, que a transcrição do registro dos depoimentos e do interrogatório, após a degravação, deverá constar nos autos. 



    Esta Corte Superior, todavia, tem entendimento de que não é obrigatória a degravação dos depoimentos e interrogatório colhidos no plenário do Tribunal do Júri, salvo se a ausência importar em prejuízo devidamente comprovado, nos termos do art. 563 do CPP. 



    O acórdão do Tribunal de origem assinalou quanto à referida preliminar (fls. 31-38, destaquei):



    (...)



    Contrariar essa conclusão, vale dizer, afirmar que houve ofensa à garantia da ampla defesa e do pleno exercício do contraditório implicaria revolver fatos e provas dos autos, procedimento vedado no âmbito da presente ação constitucional.” (e-doc. 13)



    14. Com efeito, a decisão do Tribunal de Justiça, mantida pelo STJ, mostrou-se acertada, uma vez que, conforme destacado, o art. 475 do CPP exige o registro dos depoimentos e do interrogatório, mas não dos debates orais. Ainda que assim não fosse, entendo ausente a comprovação de prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA IDOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO GRAVADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 245.936-AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/10/2024, p. 17/10/2024; grifos acrescidos).



    15. Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo e à ausência de fundamentação da custódia cautelar, observo que as questões não foram objeto de análise no ato apontado como coator. O STJ, sem adentrar ao mérito, afirmou que: “constata-se que o pleito trazido pela defesa quanto ao excesso de prazo e os pressupostos da custódia preventiva não foram objeto de análise pelo Tribunal local”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator